Tribunal: STF
Processo: RE 448568
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE – DPVAT. TAXA DE EXPEDIENTE DE MINAS GERAIS. CUSTO DO SERVIÇO. VALOR DA TAXA. PROPORCIONALIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA EM TRIBUNAL DIVERSO.  ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 318 E 660). RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
    “Tributário. Taxa de expediente DPVAT. Legalidade. - A cobrança de taxa de expediente pelo Estado das seguradoras pela arrecadação do Seguro Obrigatório sobre veículos automotores está amparada pelo art. 145, II, da CF” (fl. 10, vol. 51).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 11-25, vol. 52).
    2. No recurso extraordinário, as recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LIV do art. 5º, o caput e o inc. II do art. 145 e o inc. IV do art. 150 da Constituição da República.
    Assinalam que “o tributo em exame é a taxa de expediente de Minas Gerais criada pelo artigo 16 da Lei nº 13.430, de 28.12.1999, que deu nova redação ao artigo 15 da Lei nº 12.425, de 27.12.1996”, cobrada pela emissão das guias de arrecadação do seguro obrigatório de veículos DPVAT (fl. 49, vol. 52).
    Ressaltam “que foi demonstrado que a taxa de expediente de Minas Gerais supera de muito a despesa do Estado na produção do serviço” (fl. 47, e-doc. 52). 
    Argumentam que “o tributo tem que remunerar o gasto com serviço, não excedendo o custo dos serviços sob pena de violar o caput e o inciso II do artigo 145 da Constituição Federal” (fl. 47, e-doc. 52).
    Enfatizam que este Supremo Tribunal teria concedido liminar na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.551/MG, “na qual reconheceu a inconstitucionalidade das Leis acima referidas para ver o valor da taxa excedido em muito o custo do serviço a ela correspondente prestado pelo Estado de Minas Gerais, por produzir efeitos de confisco vedados pela Constituição Federal art. 150, IV e por ser o referido tributo absolutamente incompatível com o princípio constitucional do devido Processo Legal substantivo (Carta Política, art. 5º, LIV)” (fl. 49, vol. 52).
    Salientam que “a própria legislação do seguro DPVAT é que evidencia os efeitos confiscatórios do tributo, a violação do princípio do devido processo legal substantivo além de ferir a isonomia” (fl. 54, vol. 52).
    Asseveram ser “gravíssimo o que ocorre na espécie já que o tributo absorve mais do que o prêmio inteiro pondo em grave risco o pagamento das indenizações devidos de um seguro de tão grande conteúdo social que o Legislador o tornou obrigatório” (fls. 54-55, vol. 52). 
    Pedem “ao Excelso Supremo Tribunal Federal que acolha, julgando cabível o presente Recurso Extraordinário, conhecendo e dando provimento a ele para o fim de reformar o v. Acórdão recorrido e julgar inteiramente procedente a presente Ação nos termos do pedido inicial” (fl. 56, vol. 52).
    3. Em 15.12.2009, o Ministro Dias Toffoli, então Relator deste processo, determinou o sobrestamento deste recurso até o Supremo Tribunal Federal julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.551/MG.
    Em 7.8.2020, o Ministro Celso de Mello, Relator, julgou prejudicada a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.551/MG, pela perda superveniente do objeto, nos termos seguintes:
    “Constata-se, portanto, que as inovações introduzidas pela Lei estadual mineira nº 19.999/2011 culminaram por modificar, substancialmente, o regime jurídico da ‘Taxa de Expediente’ disciplinada pelo dispositivo normativo ora impugnado. 
    Essa circunstância assume indiscutível relevo jurídico-processual no plano do controle normativo abstrato, pois, segundo diretriz jurisprudencial prevalecente no Supremo Tribunal Federal, a alteração substancial do objeto de impugnação em sede de fiscalização concentrada de constitucionalidade faz instaurar, em regra, situação de prejudicialidade da ação direta anteriormente ajuizada (…)
    A situação ora em análise, presentes os fundamentos que venho de expor, permite concluir, em suma, que a ocorrência, na espécie, de fato juridicamente relevante autoriza reconhecer a integral prejudicialidade desta ação direta. 
    Sendo assim, e em face das razões expostas, julgo prejudicada a presente ação direta, por perda superveniente de seu objeto” (DJe 12.8.2020).
    4. Em 8.9.2020, foi determinada a intimação das recorrentes para se manifestarem em cinco dias sobre a persistência do interesse recursal (e-doc. 66).
    As recorrentes informam que persiste o interesse no julgamento de mérito do presente recurso extraordinário (e-doc. 68).
    Alegam que, “em que pese à revogação dos dispositivos legais, os mesmos ainda geram efeitos residuais no que diz respeito ao presente writ of mandamus, eis que os valores depositados em juízo a título da taxa de expediente ora impugnada foram convertidos em renda do Estado de Minas Gerais, conforme ordem judicial exarada na parte final da sentença que denegou a segurança” (sic, fl. 2, e-doc. 68). 
    Ratificam “todos os termos de seu recurso extraordinário, requerendo, outrossim, seja o mesmo conhecido e provido para o fim de reformar o v. acórdão recorrido e julgar inteiramente procedente a presente ação nos termos dos pedidos formulados na exordial” (fl. 2, e-doc. 68).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste às recorrentes.
    6. Na espécie, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu:
    “Definido que a ‘taxa de expediente’ realmente é um tributo, deve o mesmo sujeitar-se aos princípios constitucionais da legalidade e da anterioridade (art. 150, incisos 1 e III, alínea ‘a’, da Constituição da República). (...)
    Quanto às demais questões versadas no presente ‘writ’ as mesmas refogem, por completo, aos estreitos limites do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída dos fatos alegados. 
    Embora seja inequívoco que o Estado de Minas Gerais presta serviços públicos quando mantém cadastro próprio e atualizado de todos os proprietários de veículos automotores, bem como quando elaboração, impressão e emite as guias de arrecadação, saber-se se o valor da taxa cobrada guarda proporção razoável com o custo dos serviços é questão que demanda instrução probatória, incabível na via mandamental. 
    A pretensão das autoras, portanto, somente poderá ser analisada em sede de ação ordinária, assegurada as partes a ampla instrução probatória, ação esta que, inclusive, já se encontra em curso (autuada sob o n° 024.02.678.292-0, que tramita perante a MM. 2ª Vara de Feitos Tributários do Estado de Minas Gerais, conforme faz ver os documentos acostados nos autos do apenso).
      Desta forma, o pedido declaratório de invalidade da obrigação jurídico-tributária que impõe às apelantes o pagamento da referida ‘taxa de expediente’ toda vez que se realizar o fato gerador daquele tributo, a partir do ano de 2000, é questão que deve ser resolvida nos autos da ação ordinária acima mencionada” (fls. 35-39, vol. 51).
    Examinar e decidir sobre o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TAXA. MAJORAÇÃO. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DO NÃO CONFISCO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, não há repercussão constitucional imediata da controvérsia sobre a proporcionalidade, legalidade ou incidência do não confisco, quando a controvérsia relativa ao valor da taxa depender do exame de fatos e provas, bem como quando houver necessidade de exame de matéria de índole infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 845.319-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.9.2015).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Hipótese de cabimento do recurso extraordinário pela letra c não configurada. Alegada violação do art. 150, IV, da Constituição Federal. Ausência de fundamentação. Tributário. Taxa. Capacidade contributiva. Aplicabilidade. Taxa de Utilização de Serviços Públicos Notariais ou de Registros (TSNR). Base de cálculo. Alíquota. Correspondência com o serviço prestado. Necessidade de reexame da legislação local e dos fatos e das provas. 1. No julgamento do AI nº 138.298-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 30/4/92, a Corte deixou consignado o alcance do recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, inciso III, alínea c, da Constituição, cujo cabimento pressupõe haver a Corte de origem homenageado a lei estadual em detrimento da Carta da República. Se inexistente tal fato, torna-se incabível o trânsito do extraordinário. 2. A ausência de fundamentação a respeito da alegada violação do art. 150, IV, da Constituição Federal impede seu conhecimento. 3. A Corte, em diversas oportunidades, se manifestou no sentido de que o princípio da capacidade contributiva se aplica também às taxas. 4. Para acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da controvérsia à luz da Lei Estadual nº 11.194/94, alterada pela Lei Estadual nº 11.404/96, e dos fatos e das provas constantes dos autos, especialmente para examinar a proporcionalidade da base de cálculo estabelecida na lei estadual e perquirir sobre circunstâncias fáticas que ensejaram a exação, à luz dos elementos pertinentes às alíquotas e à base de cálculo fixada nas lei estadual. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279 da Corte. 5. Agravo regimental não provido” (ARE n. 707.948-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 19.6.2015).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TAXA. MAJORAÇÃO. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DO NÃO CONFISCO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, não há repercussão constitucional imediata da controvérsia sobre a proporcionalidade, legalidade ou incidência do não confisco, quando a controvérsia relativa ao valor da taxa depender do exame de fatos e provas, bem como quando houver necessidade de exame de matéria de índole infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 845.319-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.9.2015).
    “Segundo agravo regimental no agravo de instrumento. Taxa de expediente. DPVAT. Fato gerador. Momento da ocorrência. Irretroatividade tributária. Fatos e provas. Súmula 279/STF. 1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca do momento da ocorrência do fato gerador para fins de análise da irretroatividade tributária, seria necessário o reexame da causa à luz do conjunto fático e probatório constante dos autos, o que não é cabível em sede de apelo extremo. Incidência do enunciado da Súmula nº 279 da Corte. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicabilidade da majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (AI n. 539.501-AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.5.2018).
    7. Ressalte-se ter o Tribunal de origem assentado que as recorrentes não teriam direito líquido e certo à pretensão relativa ao “pedido declaratório de invalidade da obrigação jurídico-tributária que impõe às apelantes o pagamento da referida ‘taxa de expediente’ toda vez que se realizar o fato gerador daquele tributo, a partir do ano de 2000” (fl. 39, vol. 51).
    Adotar conclusão diversa demandaria a análise dos requisitos de cabimento do mandado de segurança impetrado na origem, o que é inviável em recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral” (AI n. 800.074-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 6.12.2010).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FRACIONAMENTO: IMPOSSIBILIDADE. FORMA DE CÁLCULO: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA EM TRIBUNAL DIVERSO: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 318). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.254.597-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.6.2020).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE MANDADO DE SEGURANÇA. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O Plenário Virtual desta Corte já se manifestou pela inexistência de repercussão geral da matéria atinente aos requisitos de admissibilidade de mandado de segurança. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (ARE n. 1.094.982-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.4.2018).
    8. Quanto à alegada contrariedade ao inc. LIV do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações das recorrentes.
    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 9 de outubro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora